Tribunal: TJBA
Processo: 8000942-15.2016.8.05.0261
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000942-15.2016.8.05.0261

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TUCANO

Advogado(s)
:

APELADO: CLEONICE MARIA DE JESUS

Advogado(s)
:
ANTONIO LUIZ FERREIRA FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA MUNICÍPIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDOR AO ARREPIO DO ART. 37, §2º, DA CF. INEXISTÊNCIA DE NECESSIDADE EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIA DE INTERESSE PÚBLICO. NATUREZA DO CARGO OCUPADO E TEMPO DO VÍNCULO. CONTRATO NULO. DIREITO AO VALOR REFERENTE AO DEPÓSITO DE FGTS. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. TEMA 916 DO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000942-15.2016.8.05.0261
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE TUCANO
e como apelada
CLEONICE MARIA DE JESUS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrado pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO SOUZA ANDRADE

RELATOR

PROCURADORIA DE JUSTIÇA